Tribunal: STF
Processo: HC 266894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 226.324/SC.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).
Colhe-se do decreto prisional: 

[...] no caso, os policiais militares - que estavam realizando diligências no local em busca de um masculino foragido da justiça - adentraram na residência amparados por fundadas razões/suspeitas de que o conduzido estava cometendo delitos, visto que, ao avistar a guarnição, correu para dentro da casa, tendo sido, imediatamente, perseguido pelos agentes, que visualizaram sobre a mesa da cozinha um pacote plástico transparente contendo substância análoga a entorpecente, uma balança de precisão e plásticos utilizados para fracionamento e embalagem de drogas, além de uma mochila preta contendo dois revólveres calibre 38, sendo um com numeração suprimida, e 19 munições intactas do mesmo calibre.
[...]
Com efeito, os depoimentos prestados pelos agentes públicos são coerentes e indicam que o conduzido mantinha em depósito e/ou guardava 27,6g de cocaína, uma balança de precisão, material plástico para embalagem, duas armas de fogo, 19 munições, dois coldres e uma touca balaclava.
[...] ante as circunstâncias da prisão - que, repita-se, envolvem a fuga do agente e a apreensão de armas, uma delas com numeração suprimida, munições, quantidade razoável de droga altamente nociva, balança de precisão, material para embalagem de entorpecentes, balaclava - verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não serão suficientes para evitar a reiteração delitiva.
[...]
CONVERTO em preventiva a prisão do conduzido, o que faço para a garantia da ordem pública. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 

Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, sobretudo diante do que consignou o Tribunal de origem, ao afastar a pretensa nulidade arguida pela Defesa e atestar a higidez da prisão do recorrente: 
[...]
Em princípio, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, e não há como reconhecer, prima facie, a alegada violação de domicílio. Com efeito, constata-se que a situação em exame não se amolda às hipóteses de natureza excepcional que autorizariam o acolhimento da medida em caráter de urgência, pois não se verifica, neste juízo preliminar, qualquer indício de abuso de poder ou ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção imediata, impondo-se que a questão seja apreciada de forma definitiva apenas após a regular instrução do processo. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “a entrada dos policiais na residência do recorrente ocorreu sem mandado judicial, sem justa causa e sem consentimento válido, configurando violação à inviolabilidade domiciliar”; (b) “Os indícios de autoria revelam-se frágeis e insuficientes para sustentar acusação tão grave”; e (c) “ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, assim como declarar a ilicitude das provas. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente